Tribunal: TJPA
Processo: 0002453-17.2009.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002453-71.2009.8.14.0024
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM

APELADO: ISRAEL TIMOTEO DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁIRA. APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO EXTRAÓRDINÁRIO 709.212/DF (TEMA 608). SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 19-A, DA LEI 8.036/1990. NULIDADE CONTRATUAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS DEPÓSITOS FUNDIÁRIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 596.478/RR-RG (TEMA 191). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 705.140/RS-RG (TEMA 308). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 765.320/MG (TEMA 916). APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo autor/apelado, visando a condenação do Estado do Pará para que seja determinada realização dos depósitos do FGTS, haja vista a estipulação de contrato temporário que passou a ser por prazo indeterminado.

2.

A presente lide se originou de contrato temporário celebrado entre o requerido/apelado e a autora/apelante, o qual se iniciou em 01.12.1992, findando-se em 17.04.2009, restando patente, portanto, o desvirtuamento da contratação temporária, tendo em vista o desrespeito à regra do art. 37, IX, da CF/88 e à Lei Complementar Estadual nº 07/91.

3.

Nesse sentido, a contratação temporária efetivada na espécie não observou o art. 37, IX, da CF/88, sendo, portanto, devido o FGTS nos moldes do art. 19-A da Lei 8.036/1990, observada a prescrição quinquenal prevista na Carta Magna.

4.

No que tange à condenação em custas processuais, verifico que há isenção legal em benefício da Fazenda Pública (art. 15, alínea “g” da Lei Estadual 5.738/93).

5.

Quanto ao recolhimento das contribuições previdenciárias, ressalto que que o Plenário do STF no julgamento do RE 705.140/RS (Tema 308), também submetido à sistemática da Repercussão Geral, vedou o pagamento de outras verbas rescisórias típicas do contrato de trabalho aos servidores temporários, ainda que a título de indenização, notadamente em razão da nulidade das contratações estabelecidas com ofensas às normas de concurso público. Destarte, não prospera a referida condenação quanto ao pagamento de verbas previdenciárias.

6.

Por fim, aplico os índices de juros e correção monetária na forma do decidido pelo STJ no REsp nº 1.495.416/MG (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA.

7.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença alterada em Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará, e, em sede de Remessa Necessária, modificar a sentença vergastada na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores, Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho.

Belém, 18 de maio de 2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado do Pará
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral condenando o apelante Estado do Pará ao pagamento dos depósitos relacionados ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, saldo de salário não adimplido, recolhimento das contribuições previdenciárias, bem como custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões (ID nº 859056 – Pág. 1 – Pág. 21) o apelante arguiu, em síntese, a impossibilidade jurídica do pedido, considerando a natureza administrativa da contratação temporária. Alega, ainda, que é indevida a condenação do ente púbico ao recolhimento de FGTS durante o pacto laboral e da inaplicabilidade das decisões do STF ao caso em debate. Aduziu, ainda, a não incidência da jurisprudência dos Tribunais Superiores ao caso em comento. Por fim, pugnou pela reforma da sentença quanto à condenação em custas processuais.

O autor/apelado não apresentou contrarrazões (ID nº 859056 – Pág. 33).

Instada, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID nº 1066674 – Pág. 1 – Pág. 3).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

A presente sentença deve ser analisada sob o enfoque da remessa necessária, por se tratar de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública.
[1]

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

A matéria discutida nestes autos
(FGTS – contratação temporária) já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral. Confira-se:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário
. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público,
nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013)

No ano seguinte a Suprema Corte, no julgamento do
RE 705.140/RS, Repercussão Geral (Tema 308), Relator Ministro Teori Zavascki,
pronunciou sobre os efeitos jurídicos admissíveis e decorrentes da contratação de pessoal pela administração pública não precedida de concurso público, mantendo o direito ao FGTS. O julgado ficou assim ementado:

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.
1.
Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º)
.
2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Pacificando definitivamente a controvérsia, em 15.09.2016, o Plenário do STF no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916 – Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal), valendo frisar que também apreciado na sistemática da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que
a contratação temporária realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, ressalvado o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, o FGTS
, confira-se:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
2.
Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria
.

(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Estes precedentes, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo n
as hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (
TEMA 916).

Atendo-se aos elementos fático-probatórios contidos nos autos, a contratação temporária do apelado, efetivada em 01/12/1992, não
foi precedida de concurso público e sofreu
sucessivas prorrogações até o seu distrato em 17/04/2009 (ID 859052 – Pág. 16)
,
prorrogada em prazo superior ao máximo legalmente previsto (LC Estadual nº 07/91)
, de sorte que não
gerou qualquer efeito jurídico válido, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado
e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, os depósitos do FGTS
.

Destaco que
no caso do FGTS a prescrição é quinquenal (05 anos)
, nos moldes previstos pelo art. 7º, inciso XXIX, da CF/88
, inaplicável ao caso concreto o prazo trintenário, conforme decidiu o STF no ARE nº 709.212/DF, julgado na sistemática da Repercussão Geral.

Outrossim, quanto ao capítulo da sentença que condena o Estado do Pará em custas processuais, entendo que o mesmo merece reforma.

Quanto ao tema, urge destacar o disposto no art. 15, alínea “g” da Lei Estadual nº 5.738/93 que dispõe sobre o Regimento de Custas do Estado do Pará, cujo teor assim dispõe:

Art. 15 – Não incidem emolumentos e custas:

(...)

g) no processo em que a Fazenda Pública seja sucumbente

Assim sendo, ante a impossibilidade de condenação em custas em face da Fazenda Pública,
excluo esta condenação da parte dispositiva de sentença
.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Conforme demonstrado nas linhas iniciais do voto desta Relatora, o conhecimento de ofício da Remessa Necessária é medida que se impõe.

De início, quanto à condenação da Fazenda Estadual ao recolhimento das contribuições previdenciárias ao INSS, entendo haver necessidade reforma do
decisum.
Nesse sentido, cumpre salientar que o Plenário do STF no julgamento do RE 705.140/RS (Tema 308), também submetido à sistemática da Repercussão Geral, vedou o pagamento de outras verbas rescisórias típicas do contrato de trabalho aos servidores temporários, ainda que a título de indenização, notadamente em razão da nulidade das contratações estabelecidas com ofensas às normas de concurso público. Destarte, não prospera a referida condenação quanto ao pagamento de verbas previdenciárias.

Por fim, aplico os
Juros e Correção monetária na forma do decidido no REsp nº 1.495.416/MG – TEMA 905 (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA).

Ante o exposto estou por
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
apenas para afastar a condenação em custas processuais
. Quanto ao direito à percepção das parcelas de FGTS, mantenho a sentença de primeiro grau, respeitada a prescrição quinquenal prevista n
o art. 7º, inciso XXIX, da CF/88 (A
RE nº 709.212/DF).
Em sede de Remessa Necessária
, a qual conheço de ofício,
extirpo da sentença vergastada a parte em que determina o recolhimento das contribuições previdenciárias
, bem assim aplico os

Juros e Correção monetária na forma do decidido no REsp nº 1.495.416/MG – TEMA 905 (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA)
.

É como voto.

Belém(PA),
18
de maio de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

REsp 1741538/PR, Rel. Ministro HERMAN BEJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018).

Belém, 22/05/2020